Tribunal: TCU
Processo: 016.660/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8521/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por José Farias de Castro contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 8996/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 55). Considerando que, regularmente notificado, em 9/10/2018 (peça 78), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 26/10/2018 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 82); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 10/10/2018 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 24/10/2018 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Farias de Castro, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.660/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Majestade Ltda - Me (07.230.701/0001-66); José Farias de Castro (XXX.776.953-XX); Omar de Caldas Furtado Filho (XXX.663.903-XX). 1.2. Recorrente: José Farias de Castro (XXX.776.953-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Brejo/MA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Walter de Sousa Barros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.